Tribunal: STJ
Processo: 1500183-64.2021.8.26.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170740 - SP(2026/0039715-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE NETO TEODORO
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
SÚMULA
284/STF
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
.

SÚMULA
182/STJ
DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
, diante da deficiência de fundamentação do recurso
Súmula n. 284/STF
especial, no qual se buscava absolvição ou redução de pena em condenação
por crime contra a dignidade sexual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso especial
apresentou fundamentação adequada, com indicação precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados, e se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso.
III. Razões de decidir
3. A admissibilidade do recurso especial exige fundamentação técnica e
autossuficiente, com indicação clara dos dispositivos de lei federal violados e
demonstração do erro de direito. A ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados configura deficiência de fundamentação, atraindo
a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
4. A mera citação genérica de artigos de lei ou a exposição vaga de teses
jurídicas não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada,
atraindo a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
5. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados impede
a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não se admite a complementação ou correção da fundamentação
recursal em sede de agravo regimental.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56962948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 7aa71e6f-1287-49d7-a168-cda0c742a871

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 7aa71e6f-1287-49d7-a168-cda0c742a871

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170740 - SP(2026/0039715-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE NETO TEODORO
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
SÚMULA
284/STF
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
.

SÚMULA
182/STJ
DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
, diante da deficiência de fundamentação do recurso
Súmula n. 284/STF
especial, no qual se buscava absolvição ou redução de pena em condenação
por crime contra a dignidade sexual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso especial
apresentou fundamentação adequada, com indicação precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados, e se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso.
III. Razões de decidir
3. A admissibilidade do recurso especial exige fundamentação técnica e
autossuficiente, com indicação clara dos dispositivos de lei federal violados e
demonstração do erro de direito. A ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados configura deficiência de fundamentação, atraindo
a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
4. A mera citação genérica de artigos de lei ou a exposição vaga de teses
jurídicas não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada,
atraindo a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
5. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados impede
a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não se admite a complementação ou correção da fundamentação
recursal em sede de agravo regimental.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56698074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 660a4283-d291-4cb6-aa2d-e0308717fa38

Trata-se de agravo regimental interposto por J. N. T. contra a decisão
proferida pela Presidência desta Corte (fls. 831-832) que não conheceu do recurso
especial por deficiência de fundamentação, ante a incidência da
.
Súmula 284/STF
Em sua razões, o agravante reitera os argumentos do Recurso Especial,
aduzindo, ainda, o preenchimento de todos os requisitos expressos nos artigos 1.029 e ss.
do Código de Processo Civil, artigo 255, §1o do RISTJ, parametrizados no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal (fls. 837-843).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e, no mérito, provido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Adianto, contudo, que a pretensão não merece acolhimento.
No caso, o acusado J. N. T. foi condenado como incurso nos arts. 217-A
(estupro de vulnerável)
226, II (majorante – avôdrasto), ambos do Código Penal, à
c/c
pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em suma, porque praticou atos
libidinosos com duas vítimas, ambas menores de 14 anos de idade.
A decisão ora recorrida não conheceu do recurso especial aos seguintes
fundamentos (fls. 831-832):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: divergência não comprovada e
,
.
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
.
Súmula 284/STF
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no -E, V, o parágrafo único, I,

art. 21 c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA56698074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 660a4283-d291-4cb6-aa2d-e0308717fa38

Conforme exposto, a parte recorrente deixou de indicar precisamente, no
momento oportuno, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão
recorrido. A fundamentação do recurso especial deve ser autossuficiente e técnica,
exigindo que a indicação do comando normativo conste das razões recursais originais,
sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a ausência
de indicação específica dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do
recurso especial, atraindo a incidência da
, segundo a qual
Súmula 284/STF
"é
inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não
(AgRg no AR Esp
Rel.
permitir a exata compreensão da controvérsia”
2563180/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
30/10/2024
26/11/2024)
A finalidade do Recurso Especial é a uniformização da interpretação da
legislação federal, o que exige do recorrente não apenas a indicação do dispositivo
supostamente malferido, mas também o desenvolvimento de uma argumentação clara e
lógica que demonstre o efetivo erro de direito cometido pela instância ordinária.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na
fundamentação do recurso especial, pela ausência de indicação dos
dispositivos legais federais violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado
configura
deficiência
de
fundamentação
recursal,
incidindo
a
, que impede o conhecimento do recurso.
Súmula 284/STF
4. No âmbito do agravo regimental, a parte deve refutar os fundamentos da
decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido corrigir sua
argumentação, suprindo falhas anteriores, como a indicação de suposta
violação de texto de lei federal não questionado no momento oportuno, em
razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido. Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado
configura
deficiência
de
fundamentação
recursal,
incidindo
a
". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56698074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 660a4283-d291-4cb6-aa2d-e0308717fa38

relevantes citados. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284. (AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.059.396/BA
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento
de agravo regimental, que não conheceu do recurso especial em razão da
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de
dissídio interpretativo, aplicando o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao exame do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial,
sustentando que o óbice da Súmula n. 284 do STF não seria aplicável e que o
recurso especial trata de nulidades absolutas, matéria de ordem pública, que
pode ser arguida a qualquer momento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade apta a
autorizar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado,
conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
art. 1.022, inciso III,
do Código de Processo Civil.
5. O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados pelo
embargante, tendo fundamentado adequadamente o não conhecimento do
recurso especial com base na Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio
interpretativo.
6. A indicação tardia dos dispositivos legais supostamente violados, apenas
em sede de agravo regimental, não supre o óbice processual da Súmula n.
284 do STF, em razão da preclusão consumativa.
7. As teses defensivas relativas ao mérito, trazidas no recurso especial, não
foram conhecidas em razão do não conhecimento do recurso, justificando a
ausência de enfrentamento por esta Corte Superior e afastando a alegação
de omissão.
8. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento
anterior, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com
o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto
de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do
STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada. 3. A indicação tardia dos dispositivos legais
supostamente violados, por meio de agravo regimental, não afasta o óbice da
Documento eletrônico VDA56698074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 660a4283-d291-4cb6-aa2d-e0308717fa38

Súmula n. 284 do STF, em razão da preclusão consumativa. Dispositivos
relevantes citados:CPP,
CPC,
III; Súmula n. 284 do
art. 619;
art. 1.022,
STF. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
,
AREsp 2.863.697/SP
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025. (EDcl
no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.942.055/BA
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 660a4283-d291-4cb6-aa2d-e0308717fa38

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.170.740 / SP
Número Registro: 2026/0039715-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010892620248260452
10009035420228260452
10892620248260452
1089262024826045210009035420228260452
1089262024826045210009035420228260452182021
15001836420218260452
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE NETO TEODORO
ADVOGADO : MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE NETO TEODORO
ADVOGADO : MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:13
Código de Controle do Documento: 4ea1fc98-181f-45e2-b56c-ab7beea479c2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:13
Código de Controle do Documento: 4ea1fc98-181f-45e2-b56c-ab7beea479c2